Tribunal: TJMT
Processo: 1015751-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015751-90.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), CLEBER DAVID DA COSTA - CPF: 015.513.011-05 (EMBARGANTE), KELLY REGINA DA COSTA - CPF: 007.834.901-00 (EMBARGANTE), KLEITON DAVID DA COSTA - CPF: 027.983.141-27 (EMBARGANTE), VANIA CRISTINA DA COSTA DAROLT - CPF: 940.911.101-34 (EMBARGANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), NELIO GAKLIK JUNIOR - CPF: 713.737.301-10 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO RIBEIRO DA SILVA - CNPJ: 13.104.776/0001-01 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA COSTA PRADO - CPF: 039.073.571-08 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO BORGES CARVALHO - CPF: 042.392.481-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DECORRENTE DA RELAÇÃO DE TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. EXEGESE DO ARTIGO 114, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE N. 22. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos por Cleber David da Costa e outros contra acórdão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação indenizatória por danos morais decorrentes de acidente de trabalho.

Os Embargantes sustentam omissão do julgado ao não analisar a competência da Justiça Comum para julgar a demanda em relação à concessionária de energia elétrica Energisa Mato Grosso.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão quanto à competência da Justiça Comum para julgar a responsabilidade da concessionária de energia.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a competência da Justiça do Trabalho, baseando-se no art. 114, VI, da CF/1988 e na Súmula Vinculante n. 22 do STF.

5. A decisão recorrida concluiu que a responsabilidade da concessionária decorre do acidente ocorrido no exercício de atividade laborativa, o que atrai a competência da Justiça Especializada.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo em caso de obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: "Não há omissão no acórdão que analisou de forma clara e fundamentada a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação indenizatória por danos morais decorrentes de acidente de trabalho, aplicando corretamente a legislação pertinente.".

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Cleber David da Costa e outros em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015751-90.2024.8.11.0000, que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação indenizatória por danos morais decorrentes de acidente de trabalho.

Os Embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de apreciar a questão relativa à competência da Justiça Comum para o julgamento da demanda na qual figura como parte a concessionária de energia elétrica ENERGISA, responsável pelo fornecimento de energia no local do acidente.

Aduzem que inexiste vínculo empregatício entre os sucessores da vítima e a concessionária de energia, motivo pelo qual a Justiça Comum é competente para processar e julgar a ação.

Argumentam que a responsabilidade da concessionária decorre da sua obrigação de fornecer energia com segurança, caracterizando uma relação de consumo e não de trabalho.

Pugnam para que seja sanada a omissão relativa à análise da competência no tocante à concessionária ENERGISA, ressaltando que o critério determinante, nesse aspecto, é a responsabilidade objetiva da concessionária.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 247660659).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Cleber David da Costa e outros em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015751-90.2024.8.11.0000, que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação indenizatória por danos morais decorrentes de acidente de trabalho, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DECORRENTE DA RELAÇÃO DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – EXEGESE DO ARTIGO 114, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE N. 22 – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a orientação do STF e do STJ, em razão do disposto no art. 114, inciso VI, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 45/2004, a competência para julgar as ações de indenização por dano moral e patrimonial ajuizadas pelos herdeiros de trabalhador falecido em decorrência de acidente de trabalho é da Justiça do Trabalho.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a questão da competência, assentando que a demanda decorre de acidente ocorrido durante a execução de atividade laborativa, aplicando corretamente o disposto no artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante 22 do Supremo Tribunal Federal.

No tocante ao argumento de que a Energisa Mato Grosso deveria responder na Justiça Comum por não possuir vínculo empregatício com a vítima, ressalta-se que a decisão embargada assim consignou:

"[...] Logo, considerando o evidente caráter trabalhista deste feito, deve-se afastar a competência da Justiça Comum Estadual. O fato de esta ação ter sido proposta pelos sucessores da vítima do acidente de trabalho não altera a competência para o julgamento da demanda, uma vez que o critério determinante para a fixação da jurisdição trabalhista é de natureza material, e não pessoal. [...]".

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se vê é que os Embargantes pretendem se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Por essas razões, não evidenciando-se qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Forte nessas razões,

REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Cleber David da Costa e Outros, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025